Tribunal: TJSP
Processo: 2392814-50.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Direito de Família. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
Agravo de Instrumento contra decisão que determinou a retificação do esboço de partilha para incluir a totalidade do imóvel de matrícula no 111.518, adquirido pelo falecido antes do casamento.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o imóvel foi adquirido

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Direito de Família. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
Agravo de Instrumento contra decisão que determinou a retificação do esboço de partilha para incluir a totalidade do imóvel de matrícula no 111.518, adquirido pelo falecido antes do casamento.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o imóvel foi adquirido onerosamente na constância do casamento ou antes, considerando a sentença de adjudicação compulsória proferida em 2014.
III. Razões de Decidir
3. O imóvel foi adquirido pelo falecido em 1990, conforme contrato particular de compra e venda, com pagamento integral realizado até 2012.
4. Apesar da regularização do imóvel ter ocorrido após o casamento, o título aquisitivo é anterior à celebração do matrimônio, sendo bem incomunicável.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O título aquisitivo anterior ao casamento torna o bem incomunicável. 2. A regularização posterior não altera a natureza do bem.